Tribunal: TJDFT
Processo: 0737531-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737531-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO DA SILVA BELLINELLO AGRAVADO: BANCO C6 S.A., APOLLON INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALBERTO DA SILVA BELLINELLO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0739146-03.2021.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor do ora Agravado, BANCO C6 S/A., e de APOLLON INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA. e BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte autora formula alguns pedidos em sede de tutela antecipada, quais sejam: a suspensão de conta corrente da ré APOLLON e a suspensão de suas atividades, bem como seu CNPJ, além de determinar a suspensão das cobranças de empréstimo bancário a ser efetuado pelo 1o réu, BANCO C6. Infelizmente trata-se de uma situação que vem acontecendo com frequência em que se verifica, com algumas variações de modelos, fraudes envolvendo intermediários bancários e propostas de redução de juros ou até mesmo do valor principal de empréstimos bancários. Apesar dos indícios de fraude, não é possível a concessão da tutela provisória como requerida pelo autor. Isso porque ele pleiteia a total interrupção das atividades da pessoa jurídica, o que por ser demais gravoso precisa de provas robustas ou pelo menos a oportunização do contraditório, o que ainda não ocorreu. Em relação ao 1o réu também entendo que não é caso de deferimento do pleito liminar, pois segundo consta da própria inicial não parece que o requerido tenha algum envolvimento direto com a 2a ré, o que demanda uma análise mais apurada dos fatos para se concluir pela eventual invalidação do negócio. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória. Cite-se e intimem-se as partes para audiência de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC-BSB” Manejados Embargos de Declaração pelo ora Agravante na origem, a decisão foi assim integrada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Tem razão a parte autora quanto ao pedido de gratuidade de justiça, que não foi apreciado e deve ser provido diante dos documentos juntados. Anote-se. Por outro lado, não vejo como reparar a decisão anterior em sede de embargos de declaração, quanto ao mérito. Isso porque como disse, não vislumbro probabilidade de direito em relação ao BANCO C6 S/A, nesse momento, para determinar a eventual suspensão do empréstimo alegadamente fraudulento, pois efetivamente foi emprestada quantia e depositada na conta do autor. Logo, perde força a argumentação que o empréstimo foi contratado sem sua ciência, mesmo porque consta da inicial que o próprio autor autorizou o negócio na plataforma SOUGOV. Com isso, mantenho a decisão anterior na íntegra e concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. Aguarde-se a audiência de conciliação.” Diz a Agravante que a decisão recorrida foi baseada em premissa equivocada, uma vez que “as tratativas realizadas junto ao banco C6 BANK, que incluiu a abertura de conta e contratação de empréstimo bancário na modalidade consignado para aposentado, perpassando a negociação de juros e valores das parcelas, foram realizadas exclusivamente por terceiros que se apossaram dos documentos do agravante mediante fraude e FALSA promessa de atuação como empresa intermediária bancária para redução de juros e valores das parcelas de empréstimos já contratados junto ao Banco do Brasil” (Num. 30932480 - Pág. 5/6). Acrescenta o Agravante que a “consumação da fraude resta materializada pela emissão de boleto de quitação de empréstimo falso junto ao Banco do Brasil. Assim, o MM. Juízo a quo, partindo da premissa de que não houve falha na prestação de serviços bancários pela C6 BANK, sob o suposto entendimento de que o agravante teria confirmado o empréstimo, na condição de servidor público aposentado, junto ao Sistema SOUGOV, no entanto, a referida atuação do agravante não foi livre e consciente acerca da intenção de contrair novo empréstimo, pois, pelo golpe, a vontade restou viciada.” (Num. 30932480 - Pág. 6). Sustente o Recorrente que o ato de ter confirmado o empréstimo junto ao BANCO C6 S/A., primeiro Agravado, não afasta a falha do serviço prestado pela referida instituição, uma vez que ela “permitiu a abertura de conta e negociação/contratação de empréstimo por terceira pessoa, sem que houvesse adequada conferência da titularidade e da pessoa que estava se valendo dos documentos de terceiros.” (Num. 30932480 - Pág. 6). Conclui que “resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário pelo banco agravado C6 BANK, cuja atuação revelou-se frágil no tocante aos aspectos de segurança, adequada análise de risco e sobre a necessidade intransponível de conferência da titularidade de seus usurários, o que ensejou, decisivamente, a concretização de falha na prestação dos serviços bancários, que permitiu a consumação da fraude realizada por suposta empresa intermediária, que se apossou do dinheiro emprestado mediante fraude.” (Num. 30932480 - Pág. 6/7). Discorre acerca da dinâmica da fraude perpetrada e conclui que “o contrato de empréstimo foi firmado em erro substancial que viciou a declaração de vontade do agravante. Ademais, em nenhum momento o agravante entrou em contato com o Banco C6, razão pela qual desconhecia as condições dos juros e o valor das novas parcelas para adimplemento do novo empréstimo, que na verdade, se tornou extremamente prejudicial; afetando a vontade livre e consciente de contrair empréstimo junto ao Banco C6.” (Num. 30932480 - Pág. 9). Invoca a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que seja determinada a “suspensão da cobrança do empréstimo realizado por terceiros junto ao C6 – BANK, até o julgamento exauriente do feito;” (Num. 30932480 - Pág. 12). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, deferida na decisão ora agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALBERTO DA SILVA BELLINELLO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0739146-03.2021.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor do ora Agravado, BANCO C6 S/A., e de APOLLON INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA. e BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, em princípio, não há demonstração nos autos de que a contratação de mútuo bancário entre o Agravante e o primeiro Réu, ora Agravado BANCO C6 S/A., tenha sido vinculada à quitação ou portabilidade do empréstimo consignado anteriormente firmado entre o Agravante e o BANCO DO BRASIL S/A. Milita em desfavor da tese do Agravante, ainda, o fato de que o valor do mútuo firmado com o Agravado (BANCO C6 S/A.) foi creditado na conta bancária do Agravante e que este, mediante uso de senha pessoal, utilizou o valor para pagamento de boleto emitido pela segunda Ré APOLLON. Note-se que o Agravante é correntista do BANCO DO BRASIL S/A., por onde percebe seus proventos de aposentadoria, e que, assim, mediante simples consulta aos canais de atendimento da referida instituição, poderia ter se informado acerca da inocorrência de quitação de seu empréstimo consignado, a fim de evitar a conclusão do ilícito. De igual sorte, observa-se que a fraude de que foi vítima o Agravante poderia ter sido facilmente percebida pelo simples exame do documento a ele apresentado, denominado “Simulação da Amortização-Demonstrativo do Custo EfetivoTotal” (Num. 107806171 - Pág. 6 do Feito originário), cujo conteúdo, nitidamente, não condiz com a realidade, haja vista que o valor da parcela fixa ali anunciado (R$ 1.913,98), multiplicado pela quantidade de parcelas (72), resulta em valor inferior (R$ 137.806,56) ao valor líquido do próprio capital ali mutuado (R$ 158.758,47). Assim como concluiu o Juiz prolator da decisão agravada, na atual fase do processo, entendo que não há elementos de convicção suficientes para embasar a pretensão deduzida pelo Autor, ora Agravante. A pretendida suspensão dos descontos equivale a afastar, de imediato, os efeitos do contrato celebrado entre o Agravante e o primeiro Réu, ora Agravado, o que não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória, sob a luz do contraditório, acerca das alegações do Autor/Agravante quanto às circunstâncias da contratação do mútuo bancário. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado no seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE CONSIGNAR AS PRESTAÇÕES EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO FRAUDULENTO. PROVAS INCONSISTENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No presente, pela análise do conjunto probatório até então carreado, não há suporte fático suficiente e necessário, que permita concluir pela existência de contrato fraudulento. Portanto, deve-se manter as balizas acordadas, quanto os descontos em folha de pagamento da parcelas. 3. A afirmação da ocorrência de vício de consentimento ou de qualquer outra natureza, que implicaria na nulidade ou anulabilidade do contrato, não prescinde de prova. Pelo contrário, a prova deve ser produzida em fase própria, sob os auspícios do contraditório e ampla defesa. 4. Ausentes os elementos de convencimento que permitam, ainda que em sede juízo sumário e preliminar, acerca da probabilidade do direito e o risco de dano, é forçoso o indeferimento da pretensão antecipatória de urgência (art. 300 do CPC). 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 977423, 20160020351770AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 229/243) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador